Tribunal: STJ
Processo: 0003010-28.2020.8.19.0202
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2161192 - RJ (2024/0285120-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: PK 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE
: KLACON CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MELIANDE ROCHA - RJ142315
BRUNO TEIXEIRA DA SILVA BOCKS - RJ176649
EMBARGADO
: LUIZ ANTONIO DA SILVA FERREIRA
ADVOGADOS
: CÉSAR MOTTA MOREIRA - RJ165872
ALEXANDRE SANDIM SIQUEIRA - RJ171821
KARINA ARIEL DE OLIVEIRA REIS - RJ241784
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a omissão justificadora de
suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado
pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser
fundamental ao pleno desfecho da controvérsia, situação não presente na
espécie.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d51c146d-af60-4095-980a-953037262b0f

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2161192 - RJ (2024/0285120-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: PK 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE
: KLACON CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MELIANDE ROCHA - RJ142315
BRUNO TEIXEIRA DA SILVA BOCKS - RJ176649
EMBARGADO
: LUIZ ANTONIO DA SILVA FERREIRA
ADVOGADOS
: CÉSAR MOTTA MOREIRA - RJ165872
ALEXANDRE SANDIM SIQUEIRA - RJ171821
KARINA ARIEL DE OLIVEIRA REIS - RJ241784
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a omissão justificadora de
suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado
pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser
fundamental ao pleno desfecho da controvérsia, situação não presente na
espécie.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examinam-se
embargos
de
declaração
opostos
por
PK
2
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e KLACON CONSTRUCOES E
PARTICIPACOES LTDA contra acórdão que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, nos termos da seguinte
ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE
Documento eletrônico VDA47693539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:03
Código de Controle do Documento: ebf4e497-a3b4-4513-b1cf-d266c3ad854f

RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
PÓS-
QUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 492 DO CPC.
AUSÊNCIA. DECISÃO DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO
POR CULPA DO COMPRADOR. SÚMULA 543/STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DAS
QUANTIAS PAGAS. 25%. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE
PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA.
1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel c /c
pedido de restituição das quantias pagas.
2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário
à pretensão da parte. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte não admite o pós-questionamento, que ocorre
quando, em sede de embargos de declaração, são apresentadas novas teses na
instância de origem.
4. Não há ofensa ao art. 492 do CPC, quando o provimento jurisdicional é proferido
dentro dos limites do pedido, ressaltando-se que os fundamentos jurídicos
apresentados pelas partes não vinculam o juiz. Precedentes.
5. Nos termos da Súmula 543/STJ, “na hipótese de resolução de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor
/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento”.
6. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que, na hipótese de
resolução de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa do comprador,
anterior à Lei no 13.786/2018, o percentual de retenção deve corresponder a 25%
dos valores pagos, por ser esse o percentual adequado de indenização pelas
despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato, tendo caráter
indenizatório e cominatório.
7. Segundo a jurisprudência desta Corte, a fixação dos honorários deve seguir a
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases
de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o);
ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o).
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido para reformar o percentual de restituição estabelecido pelo Tribunal de
origem, ficando as rés condenadas a restituir ao autor apenas 75% das parcelas
pagas por ele, mantido o acórdão recorrido nos demais pontos.
(e-STJ fl. 430-431)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante alega a ocorrência
de omissão quanto ao prequestionamento sobre a ilegitimidade passiva da ré
KLACON, pois “não obstante as Embargantes não terem manejado as suas
Documento eletrônico VDA47693539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:03
Código de Controle do Documento: ebf4e497-a3b4-4513-b1cf-d266c3ad854f

Contrarrazões de Apelação”, a questão “já havido sido arguida em Contestação” (e-
STJ fl. 445).
Aduz, ainda, a ocorrência de omissão quanto à majoração dos
honorários sucumbenciais, sustentando que deve haver a majoração “em face do
Embargado, dado o provimento do Recurso Especial interposto pelas Embargantes
levando em consideração também o trabalho adicional” (e-STJ fls. 447-448).
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Na espécie, contudo, verifica-se que as questões apontadas pela parte
embargante não constituem algum desses vícios, mas mero inconformismo com os
fundamentos adotados no acórdão embargado.
Segundo a jurisprudência desta Corte, “a omissão justificadora de
suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela
parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental
ao pleno desfecho da controvérsia” (EDcl no REsp 1.993.772/PR, Terceira Turma,
DJe
; EDcl no AgInt nos EAREsp 1.772.275/SC, Corte Especial, DJe
12/8/2022
).
29/6/2023
Quanto à ilegitimidade passiva, o acórdão embargado decidiu expressa e
fundamentadamente a respeito da ausência de prequestionamento sobre o tema.
Confira-se:

2. Da ilegitimidade passiva
Em relação à alegada violação dos art. 14, § 3o, do CDC, com o objetivo
de alegar a ausência de ilegitimidade passiva da ré KLACON, verifica-se que o
acórdão recorrido não decidiu sobre a matéria, a despeito da oposição de embargos
de declaração, não havendo, assim, o devido prequestionamento, impedindo o
conhecimento do recurso quanto ao ponto, por força da Súmula 211 /STJ.
Destaca-se que, embora a matéria tenha sido alegada em sede de
embargos de declaração, não foi anteriormente suscitada em contrarrazões e,
"consoante a jurisprudência desta Corte, a oposição de embargos de declaração
após a formação do acórdão, com o escopo de que seja analisado tema não arguido
anteriormente
no
processo,
não
configura
prequestionamento,
mas
pósquestionamento", o que não se admite (REsp 1.960.747/RJ, Terceira Turma, DJe
Documento eletrônico VDA47693539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:03
Código de Controle do Documento: ebf4e497-a3b4-4513-b1cf-d266c3ad854f

; AgInt no AREsp 1.544.243/MA, Segunda Turma, DJe
; AgInt no
5/5/2022
15/3/2021
AREsp 2.449.274/SP, Quarta Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.784.732 /RJ,
27/6/2024
Terceira Turma, DJe
).
7/6/2023
(e-STJ fls. 435-436)

De igual modo, o acórdão embargado consignou, em observância ao
entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, que não é cabível a majoração
dos honorários advocatícios “diante do parcial provimento do recurso (AgInt nos
EREsp 1.539.725/DF, Segunda Seção, DJe
)” (e-STJ fl. 438), não
19/10/2017
havendo, portanto, omissão.
Registra-se que, conforme aquele precedente, “é devida a majoração da
verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando
estiverem presentes os seguintes requisitos,
: a) decisão
simultaneamente
recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código
de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Segunda Seção, DJe
)”.
19/10/2017
Na espécie, não é devida a majoração, considerando que não está
presente o requisito mencionado no item “b” acima, pois o recurso foi
parcialmente provido.
Assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.
Nota-se que a pretensão da parte embargante é, na realidade, de
inconformismo quanto aos fundamentos adotados pelo acórdão embargado,
sendo oportuno consignar que a oposição sucessiva de embargos com o fim de
rediscutir questões decididas pode acarretar a imposição de multa, na forma do
art. 1.026, § 2o, do CPC (EDcl nos EDcl no REsp 1.987.016/RS, Terceira Turma, DJe
).
1/12/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47693539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:03
Código de Controle do Documento: ebf4e497-a3b4-4513-b1cf-d266c3ad854f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.161.192 / RJ
Número Registro: 2024/0285120-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030102820208190202 202425111384 30102820208190202
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PK 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE : KLACON CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MELIANDE ROCHA - RJ142315
BRUNO TEIXEIRA DA SILVA BOCKS - RJ176649
RECORRIDO
: LUIZ ANTONIO DA SILVA FERREIRA
ADVOGADOS
: CÉSAR MOTTA MOREIRA - RJ165872
ALEXANDRE SANDIM SIQUEIRA - RJ171821
KARINA ARIEL DE OLIVEIRA REIS - RJ241784
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PK 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE : KLACON CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MELIANDE ROCHA - RJ142315
Documento eletrônico VDA48409934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:40
Código de Controle do Documento: 4dc53f8d-114a-405d-8012-559bef4202af

BRUNO TEIXEIRA DA SILVA BOCKS - RJ176649
EMBARGADO : LUIZ ANTONIO DA SILVA FERREIRA
ADVOGADOS
: CÉSAR MOTTA MOREIRA - RJ165872
ALEXANDRE SANDIM SIQUEIRA - RJ171821
KARINA ARIEL DE OLIVEIRA REIS - RJ241784
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:40
Código de Controle do Documento: 4dc53f8d-114a-405d-8012-559bef4202af